Tribunal: STF
Processo: Rcl 86264
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Wagner Santos Soares e Werner Pedro Santos Soares-ME alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0021146-76.2019.5.04.0008, descumprido o decidido na ADPF 324 e ADI 5.625.



    Narram que o órgão reclamado reconheceu o vínculo empregatício, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduzem ter firmado, na hipótese, contrato civil de parceria com a parte beneficiária, nos termos da Lei n. 13.352/2016 com a devida homologação do sindicato. Afirmam que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.



    Alegam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requerem a cassação do ato reclamado e a suspensão dos autos na origem.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    De outra parte, no julgamento conjunto das ADI 3.961 e ADC 48 foi estabelecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    No caso, foi reconhecida a relação de emprego nos seguintes termos:



    Nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, para se ter configurada a relação de emprego, é necessária a presença concomitante dos seguintes elementos fático jurídicos: o trabalho não eventual; prestado com pessoalidade; mediante subordinação; e com onerosidade.



    Ocorre que a existência efetiva da relação de emprego é fato que independe da vontade dos contratantes, emanando da própria prestação de serviços a sua modalidade, jamais unicamente da intenção das partes. Neste contexto, analisa-se a existência da subordinação direta, da pessoalidade, da onerosidade e da não eventualidade, tal como descrito pelos dispositivos consolidados. Indene de dúvidas que o trabalhador que se empenha em atividade subordinada está vinculado a um emprego, enquanto aquele que se encarrega de organizar o serviço a ser prestado a seu modo e a seu tempo, cumprindo o labor conforme a sua melhor conveniência, atua como profissional liberal.



    Diante da tênue linha que separa o serviço prestado mediante salário daquele autônomo, porque em ambos os casos não se pode excluir a pessoalidade e a onerosidade, são os aspectos vinculados à subordinação e à não eventualidade que norteiam o deslinde da questão posta em debate.



    E, neste compasso, o ônus da prova no processo do trabalho, quando se discute a existência da relação empregatícia, consoante previsão expressa nos arts. 818 da CLT e 373 do NCPC, se distribui da seguinte forma: quando o demandado nega a existência da prestação de trabalho, cabe ao autor eventual ônus de comprovar a existência do vínculo empregatício, fato constitutivo do seu direito; do contrário, quando reconhecida a prestação dos serviços, mas negada sua natureza empregatícia, incumbe ao réu eventual ônus de demonstrar o fato modificativo do direito perseguido.



    Ainda, pelo princípio da primazia da realidade, deve-se avaliar a realidade concreta/fática efetivada ao longo da prestação do labor, independentemente da manifestação de vontade das partes e em detrimento de eventual instrumento escrito.



    Dito isso, entendo que no presente caso restou claramente demonstrado o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento do liame empregatício (especialmente a subordinação), uma vez que a testemunha Ana Gisele Fernandes declarou que a autora trabalhava de segunda à sábado (01:15:00), com atendimentos marcados pelo telefone do salão (01:10:20) e que a autora deveria cumprir os horários estabelecidos pelos sócios da empresa (01:14:00). No mesmo sentido declarou a testemunha Yasmim Becker Pinto, informando que não era permitido aos cabeleireiros efetuarem seus próprios horários (02: 10:00).



    Ausente também autonomia quanto à fixação dos preços dos próprios serviços, fato confirmado pela testemunha Ana Gisele Fernandes, a qual mencionou que "havia um preço mínimo dos procedimentos, estipulado pelo salão" (01:16:00).



    Não em demasia, registro que a testemunha Yasmim Becker Pinto referiu que a autora sofria advertências na frente dos outros funcionários (02:20:00) em razão de atrasos, o que a toda evidência afasta a autonomia da relação estabelecida entre as partes.



    Assim, registro que a necessidade de autorização para organização da agenda e a ocorrência de advertência verbal em razão de atrasos na agenda revelam a falta de autonomia na relação de trabalho ora examinada, não tendo a ré se desincumbido de seu ônus probatório quanto à validade do contrato de parceria firmado com base na Lei 13.352/16, restando comprovada a total falta de autonomia da autora na prestação de serviços, caracterizando-se o vínculo de emprego entre as partes.



    Ademais, anoto que, em depoimento, o réu WAGNER PAULO SANTOS SOARES, quando questionado em que ano a autora foi contratada pelo salão, respondeu que foi no ano de 2017 (00:20:40). Ou seja, admitiu expressamente que o vínculo com a autora iniciou em 2017 e que, somente em 2018 (cerca de um ano depois) foi formalizada a suposta relação de parceria, circunstância que empresta ainda mais força à tese quanto à existência de verdadeiro liame empregatício entre as partes.



    Como se tal não bastasse, destaco que o contrato de parceria firmado entre as partes não observa os requisitos elencados na Lei 13.352/2016, eis que não homologado pela entidade competente:



    [...]



    Nesse sentido destaco que o contrato de parceria firmado entre as partes apenas em 16/07/2018 não é capaz de sustentar a tese defensiva, seja porque firmado após o início da relação laboral ora reconhecida, seja porque evidenciada a subordinação da autora ao empreendimento.



    Isto posto, considerando os fundamentos acima apresentados, dou provimento ao recurso da autora para declarar a existência de vínculo de emprego entre as partes de 28/11/2017 a 01/09/2019, na função de cabeleireira, devendo os autos retornar à origem para apreciação e julgamento de todos os demais pedidos elencados na petição inicial.



    Adotada tese explícita sobre os argumentos supra, restam implicitamente rejeitados todos os demais, na forma do art. 489, §1º a contrario sensu.



    (Grifei)



    Posteriormente, o órgão reclamado proferiu novo acórdão que dirimiu as demais questões postas na relação trabalhista, no qual recusou-se a reanalisar a questão referente ao vínculo de emprego. Eis o teor da decisão colegiada:



    De plano, cumpre registrar que a questão atinente à existência de vínculo de emprego entre as partes já foi objeto de análise e decisão por este Egrégio Tribunal, conforme Acórdão de Id 7192c5a, e cuja decisão transitou em julgado em 08/11/2024 (Id. a5ccfee).



    Naquela oportunidade, este Colegiado, ao analisar o recurso interposto contra a decisão que havia julgado improcedente a ação, reconheceu a presença dos requisitos fático-jurídicos da relação de emprego, em especial a subordinação jurídica, e determinou o retorno dos autos à origem para a análise dos demais pleitos.



    [...]



    Desta forma, a pretensão das rés de rediscutir a matéria encontra óbice na preclusão, pois o tema já foi exaurido em grau recursal neste mesmo processo. A tentativa de reabrir a discussão, sob o pretexto de se tratar de decisão interlocutória, sobre a natureza da relação havida entre as partes representa ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada formal operada nos autos.



    Sinalo que o trânsito em julgado se deu em momento anterior à fixação da Tese 1.389 do STF, não sendo o caso de suspensão do feito.



    Reconhecido o vínculo de emprego, resta prejudicada a análise do recurso das rés nos pontos que dependiam do afastamento do liame, como o pedido de exclusão da condenação ao pagamento de férias, 13º salários e FGTS. As questões específicas sobre o cálculo das horas extras e o cabimento dos danos morais serão analisadas juntamente com o recurso da autora, por se tratar de matéria comum.



    Nega-se provimento.



    (Grifei)



    Pelo teor do primeiro acórdão reclamado do Tribunal Regional do Trabalho, não há, nos autos originários, documentação que comprove a homologação do sindicato da categoria profissional. 



    Por esse e demais motivos expostos no ato impugnado, o Tribunal Regional do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. A condenação fundou-se, portanto, na inobservância dos requisitos previstos na legislação regulamentadora.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    Assim, o ato reclamado não representa ofensa às decisões do Supremo que versam sobre terceirização de atividade-fim.



    Não obstante, observo a necessidade de suspensão do processo na origem, porquanto envolvida controvérsia quanto à existência de fraude em contratação civil.



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 14.4.2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    Verifico, no entanto, ser inviável a cassação do primeiro ato reclamado, proferido em 20.7.2023 com fundamento no referido paradigma, porquanto anterior à decisão monocrática que determinou a suspensão nacional dos processos que versam sobre o objeto do Tema 1.389/RG.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado proferido em 30.9.2025 e determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente